Tribunal: TJMT
Processo: 1022532-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1022532-02.2022.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Arrendamento Rural, Alienação Judicial]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (EMBARGADO), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (EMBARGADO), IVAINE PAIOLA BALBINOTTI - CPF: 856.476.329-04 (EMBARGADO), COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SORRISO LTDA - CNPJ: 03.176.625/0002-88 (EMBARGADO), ALCINO MANFROI - CPF: 028.422.389-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO JANDT - CPF: 052.292.609-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CATARINA ZANOLLA - CPF: 771.438.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO SIBINO ZANATA - CPF: 145.658.380-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIR REOLON - CPF: 712.715.389-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SORRISO LTDA - CNPJ: 03.176.625/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNO LANZ - CPF: 251.358.729-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO JOSE DAMIANI - CPF: 307.732.530-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRINHO LUIZ ZANOLLA - CPF: 054.503.300-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE PECZEK CALVARIO - CPF: 039.713.441-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER CAUTELAR -

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS -

PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A MEDIDA CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O acórdão embargado, de forma clara e expressa, reanalisou os mesmos pressupostos da tutela de urgência indeferido nos autos de origem, tendo concluído, nesta instância recursal, que o requisito da probabilidade do direito não assistia à embargante, no instante em que, não havia no registro da matrícula do imóvel litigioso, informação alguma da existência do contrato de arrendamento perante a devedora dos embargados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO, ODÍLIO BALBINOTTI, IVAINE PAIOLA BALBINOTTI e COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SORRISO LTDA, mantendo a decisão de origem, que havia indeferido o pedido de suspensão da imissão dos embargados na posse do imóvel de matrícula n. 0525 do CRI de Sorriso-MT, expedida nos autos de n.o 0002265-18.2013.8.11.0040.

Na ocasião, a embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão e contradição, sob o argumento de que restou sobejamente demonstrado que o bem litigioso se trata de um imóvel rural, de modo que, a sua condição de arrendatário com base no Estatuto da Terra, lhe confere o direito de preferência sobre a aquisição do referido bem, em detrimento dos embargados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Com efeito, infere-se das razões do recurso, que a embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem, contudo, apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

O acórdão embargado, de forma clara e expressa, reanalisou os mesmos pressupostos da tutela de urgência indeferido nos autos de origem, tendo concluído, nesta instância recursal, que o requisito da probabilidade do direito não assistia à embargante, no instante em que, não havia no registro da matrícula do imóvel litigioso, informação alguma da existência do contrato de arrendamento perante a devedora dos embargados, a COOPERSORRISO – Cooperativa Agrícola Mista Sorriso LTDA.

Ademais, também restou devidamente apreciada a
questão do direito de preferência da embargante, o que foi expressamente refutado, em razão de que, sobre o contrato de arrendamento do imóvel não devem incidir os efeitos do Estatuto da Terra, consoante os seguintes argumentos registrados no acórdão, ora embargado, senão vejamos:

Ocorre que, à toda evidência, o imóvel em questão, que possui área de apenas 1,20 ha (um hectare e vinte ares), não é destinado à agricultura ou plantio, mas, sim, à armazenagem de grãos e, inclusive, se encontra localizado em área urbana, razão pela qual, incabível a aplicação do Estatuto da Terra ao presente caso, especialmente no que diz respeito ao contrato firmado entre a agravante e o devedor dos agravados.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por subsistir quaisquer dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE MAIO DE 2023 (PLENARIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Verifiquei que em 2o grau não foi concedido nenhum prazo.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Em preliminar, concedi 30 dias para encontrarem um local para depositar a soja.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Razoável que se conceda 30 dias a partir da conclusão do julgamento.

Assim, acompanho a relatora, contudo, pondero que o prazo para retirada do produto seja contado a partir da conclusão do julgamento.

É como voto.

V O T O (ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Acolho as ponderações do 1o vogal, para conceder o prazo de 30 dias para retirada da mercadoria,
seja contado a partir da conclusão do julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023